Tribunal: STM
Processo: 7000329-02.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000329-02.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUCAS VILLAR ROXO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração opostos por
LUCAS VILLAR ROXO, mantendo inalterada a Decisão hostilizada, nos termos do
voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/09/2020 20:08:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149c33aae
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000329-02.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: LUCAS VILLAR ROXO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIXADA
EM IRDR. CORRELAÇÃO ENTRE A TESE JURÍDICA E O ENFRENTAMENTO DE UM DOS
FUNDAMENTOS DEFENSIVOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS A SEREM SANADOS. REJEIÇÃO DOS
DECLARATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME.
Há de se reconhecer ser absolutamente prescindível o enfrentamento da tese "falta de
interesse de agir do MPM", mormente em face da evidente correlação entre a tese
jurídica fixada no julgamento da Petição nº 000425-51.2019.7.00.0000 e a matéria
apontada nos aclaratórios opostos.
Na espécie, não há falar em omissão, uma vez que o Órgão julgador não se encontra
compelido a manifestar-se acerca de todos os pontos alegados pela parte, mas somente
sobre os que entender realmente necessários ao deslinde da controvérsia.
O processo transcorreu em observância restrita ao devido processo legal, sem defeitos
(ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e erro) a serem sanados. Embargos
de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos por LUCAS VILLAR ROXO, mantendo-se inalterada a Decisão hostilizada.
Brasília, 13 de agosto de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex
LUCAS VILLAR ROXO, contra o Acórdão desta Corte lavrado nos autos do Agravo Interno n° 7001427-
56.2019.7.00.0000.
Em síntese processual, este Tribunal, em Sessão de 6/6/2019, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000415-07.2019.7.00.0000, por maioria, rejeitou a preliminar de não conhecimento do Recurso
ministerial, por falta de interesse de agir; e, no mérito, deu-lhe provimento para, reformando a Decisão
hostilizada, firmar a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para o
processamento e o julgamento da Ação Penal Militar nº 7000846-45.2018.7.01.0001.
Irresignada, a DPU opôs os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000846-41.2019.7.00.0000 e, em
julgamento monocrático realizado por esta Relatora, em 19/11/2019, foi negado provimento ao pleito
defensivo, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do novo Código de Processo Civil, mantendo-se

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/09/2020 20:08:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149c33aae
incólume o Acórdão objurgado.
Contra a referida Decisão, foi interposto o Agravo Interno nº 7001427-56.2019.7.00.0000, sendo que o
Plenário desta Casa de Justiça, em 16/4/2020, acordou, por maioria, em conhecer e em negar provimento
ao Agravo, consoante o entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
mantendo-se a Decisão que negou seguimento aos Embargos Infringentes, dada a incompetência do
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da JMU em feito envolvendo réu ex-militar.
Leia-se a ementa do Acórdão (evento 50, do Agravo):
EMENTA: AGRAVO INTERNO. TESE JURÍDICA FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. IMEDIATA APLICAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
SEGURANÇA JURÍDICA, DA CONFIANÇA, DA ISONOMIA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Inexistem
dúvidas de que restou sedimentado por esta Casa de Justiça que o status do indivíduo, ao
tempo do fato, não só define a ocorrência de um crime militar, como também o órgão da
Justiça Especial competente para processá-lo e julgá-lo, sob o manto do princípio tempus
regit actum.
Certo é que a eventual interposição de Apelo extremo perante o Supremo Tribunal
Federal não obsta a aplicação da tese jurídica firmada em IRDR, mormente em face de
contrariar a natureza do incidente, que tende a dar celeridade, aperfeiçoamento e
racionalização à prestação jurisdicional.
Não há falar em afronta aos postulados da segurança jurídica, da confiança, da isonomia
e do devido processo legal por, indubitavelmente, a aplicação imediata da tese
prevalente em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas consolidar a existência
de julgamentos uniformes sobre idêntica questão de direito, revestindo-se como medida
que equilibra segurança jurídica e efetividade. Recurso conhecido e desprovido. Decisão
por maioria.
A Decisão foi publicada em 11/5/2020 (evento 49, do Agravo), sendo intimado o Parquet na mesma data
(evento 53, do Agravo) e a DPU em 21/5/2020 (evento 54, do Agravo).
Em 24/5/2020, a Defensoria Pública da União opôs os presentes Embargos de Declaração (evento 1), nos
quais alegou a existência de suposta omissão no Acórdão vergastado, sob a premissa de ausência de
enfrentamento de um dos fundamentos despendidos pela defesa, a saber, a falta de interesse de agir do
Órgão ministerial. Na oportunidade, afirmou sobre a indevida aplicação da tese jurídica firmada em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Tal omissão teria violado o art. 5º, incisos XXXV e LV, e
o art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, pelo que prequestionou a matéria.
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi oposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Como cediço, os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de omissão, de
ambiguidade, de contradição ou de obscuridade, ex vi do art. 542 do Código de Processo Penal Militar.
Admissível, outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do
novo Código de Processo Civil.
Sem embargo, tais hipóteses não se verificam na espécie, inexistindo defeitos a serem sanados.
Muito embora o Órgão defensivo tenha oposto Embargos Infringentes e de Nulidade, e a posteriori,
interposto Agravo Interno, com o intuito de fazer prevalecer o voto divergente do Ministro Dr. José Coêlho

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/09/2020 20:08:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149c33aae
Ferreira, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000415-07.2019.7.00.0000, o qual
acolhia a preliminar de não conhecimento do Apelo ministerial, por falta de interesse de agir; e, no
mérito, negava provimento à súplica do Parquet, mantendo-se a Sentença primeva, urge ressaltar que
esta Magistrada, no julgamento dos aludidos recursos, entendeu ser absolutamente prescindível o
enfrentamento da tese "falta de interesse de agir do MPM", mormente em face da evidente correlação
entre a tese jurídica fixada no julgamento da Petição nº 000425-51.2019.7.00.0000 [1] e
a controvérsia ora discutida.
Vale dizer, o Acórdão combatido efetivamente enfrentou e realizou a devida motivação quanto à
manutenção da competência do Conselho de Justiça levantada pelo Parquet, que foi capaz de infirmar os
argumentos defensivos e a decisão do Juízo de piso, in verbis:
"Ora, inexistem dúvidas de que restou sedimentado por esta Casa de Justiça que o status
do indivíduo, ao tempo do fato, não só define a ocorrência de um crime militar, como
também o órgão da Justiça Especial competente para processá-lo e julgá-lo, sob o manto
do princípio tempus regit actum.
Na hipótese sub examine, a matéria em debate amolda-se à ratio prevista no item "a",
devendo ser o réu submetido a julgamento pelo escabinato, a saber, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM. (...)
Tal como colocado, repiso o entendimento firmado em IRDR, mantendo a Decisão que
negou seguimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000846-
41.2019.7.00.0000, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo
Civil, dada a incompetência do julgamento monocrático de réu ex-militar pelo Juiz
Federal da JMU".
Emerge às escancaras que a ratificação do Órgão julgador competente para o processamento e o
julgamento da Ação Penal Militar nº 7000846-45.2018.7.01.0001, na qual figura como sujeito ativo o ex-
Sd Ex LUCAS VILLAR ROXO, acusado por, em tese, ter praticado o delito ínsito no art. 290 do CPM, no
exercício da função militar, tão somente consolidou o postulado insculpido no art. 5º, inciso LIII, da Carta
da República.
Com efeito, constitui-se o juiz natural numa das mais importantes garantias magnas. A propósito, o
magistério de Tourinho Filho [2]:
" Constitui a expressão mais alta dos princípios fundamentais da administração
da justiça. Juiz natural, ou Juiz constitucional, ou que outra denominação tenha, é aquele
cuja competência resulta, no momento do fato, das normas legais abstratas. É, enfim, o
órgão previsto explícita ou implicitamente no texto da Carta Magna e investido do poder
de julgar" (Grifo nosso.).
Compreende-se por juiz natural aquele regularmente investido em função judicante, dotado das garantias
inerentes a seu mister, e que soluciona conflitos de interesses baseado em regras gerais de competência
vigentes ao tempo dos fatos, sendo indubitável tratar-se de direito fundamental garantido ao réu.
Nesse ínterim, não me afigura pertinente falar em óbice ou em erro quanto à aplicação da tese firmada
em IRDR, uma vez que a alegativa de falta de interesse de agir do Parquet Milicien certamente não
conduziria à ilegitimidade do Conselho de Justiça para o julgamento da demanda. Decorrência lógica do
julgamento de recursos que tenham por objeto o debate de questão de direito pacificada em tese fixada
em IRDR, é a prejudicialidade dos argumentos, em contrário, porventura suscitados.
Na espécie, não há falar em omissão, uma vez que o Órgão julgador não se encontra compelido a
manifestar-se acerca de todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender
realmente necessários ao deslinde da controvérsia.
Confira-se a farta jurisprudência dos Tribunais Superiores:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DPU. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO A

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/09/2020 20:08:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149c33aae
QUO. CONDENAÇÃO NO STM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ANÁLISE DOS ARGUMENTOS
DAS CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. Inexiste a obrigação
de o julgador rebater, ponto a ponto, todos os argumentos instados pelas
partes quando as teses utilizadas para a fundamentação da decisão sejam
suficientes para embasá-la. Não se faz necessário, também, discorrer sobre a
conclusão do decisum quando se constatar a ausência de um dos pressupostos para o
cabimento dos aclaratórios. In casu, o Acordão embargado, em que pese não ter rebatido,
um a um, os argumentos levantados pela DPU, nas suas Contrarrazões, foi cristalino
sobre todo o contexto fático exposto no Processo, demonstrando a autoria, a
materialidade e a culpabilidade do Acusado. Embargos rejeitados. Decisão por
unanimidade" (STM: Embargos de Declaração 61-08.2014.7.02.0102/DF, Relator Ministro
Alvaro Luiz Pinto, DJe de 24/8/2016.) (Grifo nosso.);
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de
pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no MS
21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região),
Primeira Seção, DJe de 15/6/2016.) (Grifo nosso.);
"EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE EXPOSTOS. REVISÃO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção,
destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da
parte. 2. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte,
mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de
acordo com o livre convencimento fundamentado. 3. Embargos de declaração não
acolhidos" (STJ: EDcl no AgRg no AREsp 584.372/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe de 7/3/2018.) (Grifo nosso.);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
ARTS. 182, § 2º, E 564, IV, AMBOS DO CPP E ANÁLISE DE DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO NÃO
CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PRECEDENTE. 1. O magistrado deve
apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/09/2020 20:08:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149c33aae
apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a
legislação que entender aplicável ao caso; porém não está obrigado a se
pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde
que haja encontrado razões suficientes para decidir. 2. Não é cabível o
rejulgamento da causa em sede de embargos de declaração. Precedente. 3. A decisão
embargada não se pronunciou sobre a violação dos arts. 182, § 2º, e 564, IV, do Código
de Processo Penal, bem como sobre a ausência de análise dos documentos às fls.
441/460, porque no momento processual se discutia apenas aspectos relativos ao
conhecimento do recurso, os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental
improvido" (STJ: AgRg nos EDcl no AREsp 1127961/SP, Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe de 8/3/2018.) (Grifo nosso.).
Pertinente ao prequestionamento do art. 5º, incisos XXXV e LV, e do art. 93, inciso IX, ambos da
Constituição Federal, não visualizei afronta aos princípios da ampla defesa e da motivação das decisões
judiciais, a uma, porque foi devidamente oportunizado ao agente a efetiva e a combativa realização da
defesa técnica pela DPU, a duas, porque a Decisão recorrida restou devidamente fundamentada,
conforme demonstrado alhures.
Para além, vê-se que o pedido do embargante não esboçou qualquer fundamentação jurídica nesse norte,
apenas se limitando a mencionar os dispositivos constitucionais. Vale dizer, olvidou-se a DPU de arrazoar
o porquê da incidência de tais disposições da Lei Maior ao presente processo.
Ora, se, por um lado, não se pode considerar fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida (art. 489, § 1º, inciso I, do CPC), por outro,
carecerá de fundamentação o recurso ou a impugnação que tão somente pleitear a análise da lide com
base em determinado dispositivo, sem explicitação alguma de sua aplicabilidade ao caso.
Na hipótese, incide, por analogia, o enunciado sumular n° 284 do Excelso Pretório ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"). Inviável, por mais este motivo, o conhecimento da quaestio nesse ponto.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos por LUCAS
VILLAR ROXO, mantendo inalterada a Decisão hostilizada.

[1] "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas."
[2] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2012.
p. 65.